Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Apelações cíveis. Julgamento simultâneo. Demandas anulatória e monitória. Contrato de cessão de cotas sociais. Falta de prova de vício do consentimento e de má-fé dos cedentes. Ausência da diligência devida por parte do cessionário quando da aquisição das cotas. Cláusula contratual que registra o conhecimento da situação financeira da empresa.